Tribunal: TJSP
Processo: 2015715-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo interno prejudicado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Pedido de extinção ante o entendimento fixado no RE no 561.836/RN – Inadmissibilidade – Inexistência de demonstração inequívoca de que os novos planos de carreira absorveram o percentual de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo interno prejudicado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Pedido de extinção ante o entendimento fixado no RE no 561.836/RN – Inadmissibilidade – Inexistência de demonstração inequívoca de que os novos planos de carreira absorveram o percentual de defasagem decorrente da conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Precedente desta Câmara – Alegação de prescrição já analisada no acórdão exequendo – Agravo de instrumento não provido.